Tribunal: TJDFT
Processo: 0718308-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718308-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA AGRAVADO: SOFISTICATO AMBIENTES EIRELI, GKS ALPHA MOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido incidental de efeito suspensivo, formulado no bojo do presente agravo de instrumento, este, interposto por CARLOS HENRIQUE DE SOUZA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705499-57.2021.8.07.0020, na qual Sua Excelência indeferiu o pedido de reconhecimento da sucessão empresarial da empresa executada SOFISTICATO AMBIENTES EIRELI - EPP, nos termos da decisão de ID 155684304 do processo originário: “A parte exequente requer o reconhecimento da sucessão empresarial da empresa executada, para inclusão da empresa GKS ALPHA MÓVEIS LTDA, CNPJ 42043192/0001-63, no polo passivo da demanda. Alega o credor que a empresa sucessora manteve o mesmo endereço, mesma atividade empresária e os mesmos funcionários, da empresa executada. É o relatório do necessário. Decido. A sucessão empresarial é definida pelo art. 1.146 do Código Civil, segundo o qual "o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento". O STJ, ao pronunciar-se sobre sucessão empresarial, decidiu que “a prova da sucessão empresarial seria feita com a exibição de documento, quiçá o registro de alteração contratual ou de ata de assembléia na Junta de Comércio.”(AgRg no AREsp n. 90.300/MG, DJe de 2/10/2012.). Nesse sentido, a sucessão empresarial depende de prova do negócio de compra e venda de estabelecimento empresarial, para que possa ser responsabilizada a sucessora pelos débitos da sucedida. No caso dos autos, os documentos juntados no ID. 153958463 ao ID. 153958998 pela parte autora não vieram acompanhados de elementos de convicção que possam atestar a sucessão empresarial. Ademais, o simples fato de duas empresas funcionarem no mesmo local não é, por si só, indicativo seguro de que uma tenha sucedido a outra. Ante o exposto, ausente prova apta a demonstrar a ocorrência da sucessão empresarial, INDEFIRO o pedido. Intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar bens do devedor passíveis de penhora.” Nas razões recursais (ID 46632317), o agravante sustenta, em síntese, que teria comprovado a sucessão irregular entre as empresas SOFISTICATO AMBIENTES EIRELI e GKS ALPHA MÓVEIS LTDA, nome fantasia CORAZI MOVEIS . Aduz que “certa a ocorrência da sucessão empresarial da empresa SOFISTICATO AMBIENTES EIRELI para a GKS ALPHA MÓVEIS LTDA, nome fantasia CORAZI MOVEIS, transferindo-se toda a responsabilidade, ônus e bônus, de uma empresa a outra.” (ID 46632317) No ID 47885824 requer o efeito suspensivo, ao argumento de que, na origem, fora intimado a indicar bens passiveis de penhora, com derradeiro prazo para fazê-lo. No mérito requer o provimento do recurso, “para reformar a decisão monocrática para deferir a sucessão empresarial da empresa SOFISTICATO AMBIENTES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 19.225.814/0001-03, Inscrição Estadual 0766323200106, para a empresa GKS ALPHA MÓVEIS LTDA, CNPJ 42.043.192/0001-63, nome fantasia CORAZI MOVEIS, estabelecida e sediada na QNJ 26, Lote 18, 02 - Taguatinga– DF, CEP: 72.140-260, telefone: (61) 3351-9858.” Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida ao agravante na origem. (ID 121995350). Vieram os autos conclusos. Decido. De início, observo que, nesta etapa incipiente, será analisado apenas o pedido incidental de efeito suspensivo (ID 47885824). É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Conquanto determinada a intimação do agravante/demandante para indicar bens a penhora, isso não resulta em iminente extinção do processo, nem tampouco atinge a higidez do respetivo crédito perseguido. Cumpre salientar que não há sequer notícia de iminente prescrição. Portanto, trata-se de hipótese que permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator